Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001990-12.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RENATA SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO. 1. Diante da prova segura no sentido de que a acusada arrancou as câmeras de segurança do condomínio vítima com o intuito de subtraí-las para si, e não apenas para danificá-las, mantém-se a condenação pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno (crime praticado às 3 horas da madrugada), não havendo falar em desclassificação para crime de dano (artigo 163 do Código Penal). 2. Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se não houve aditamento e descrição na denúncia quanto à prática da conduta. 3. Não havendo prova documental do prejuízo suportado pela vítima, somente a palavra do síndico do condomínio, a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime é a medida de rigor. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, §1o, e 163, caput, ambos do Código Penal, sob o argumento de que queria apenas danificar as câmeras de vigilância do condomínio e não subtraí-las. Requer a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de dano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, §1o, e 163, caput, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, diante da prova segura no sentido de que a acusada arrancou as câmeras de segurança do condomínio vítima com o intuito de subtraí-las para si (o que de fato realizou), e não apenas para danificá-las, mantém-se a condenação pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno, não havendo falar em desclassificação para crime de dano (artigo 163 do Código Penal)” (ID 17723083), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023